Tribunal: TJMT
Processo: 1008986-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008986-11.2021.8.11.0000
Agravante: Dorgival Veras de Carvalho
Agravados: Ministério Público Estadual e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Dorgival Veras de Carvalho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danoso ao Erário n. 0055109-05.2014.8.11.0041, recebeu a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual.
Da análise dos autos, observo que o presente Recurso foi distribuído, automaticamente, no sistema PJe, à relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (id. 88280990, pág. 01).
Em vista da certidão constante dos autos (id. 88299990, pág. 01), indicando a possibilidade de prevenção, relativa ao RAI n. 1008979-19.2021.811.0000, o presente Agravo de Instrumento foi a mim redistribuído.
O RAI, apontado como gerador da prevenção deste Relator, foi interposto por Gérson Valério Pouso, em face da decisão que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danoso ao Erário n. 0055109-05.2014.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público Estadual.
O mencionado Agravo de Instrumento foi distribuído, automaticamente, para a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Contudo, em razão da certidão apontando a existência do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003609-35.2016.811.0000, de minha relatoria, como possível de gerar prevenção, o feito foi a mim redistribuído.
Ocorre que, em razão de o advogado do Impetrante Gérson Valério Pouso ser o Dr. Ricardo Vidal, meu irmão, declarei-me impedido, determinando a redistribuição do Recurso.
Com efeito, se meu irmão é advogado de um dos requeridos da ACP n. 1008979-19.2021.811.0000, é certo que sou suspeito, por reflexo, para apreciar qualquer recurso interposto pelos demais, porque, na hipótese de interposição de Apelação, caberá a mim a relatoria e não poderei apreciá-la por ser absolutamente impedido, com relação a um dos litisconsortes passivos.
Registro que o fato de meu irmão advogar para um dos requeridos obsta que eu julgue qualquer recurso oriundo daquele feito, ainda que, no curso do processo, deixe o patrocino da causa.
Forte nessas razões, dou-me por suspeito para apreciar o presente Recurso de Agravo de Instrumento, determinando a sua redistribuição.
Fica prejudicada a análise da questão de ordem, suscitada pelo Recorrente, constante dos autos (id. 94142486, págs. 01/04).
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.